Tribunal: TJSP
Processo: 4024591-14.2013.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Compromisso de compra e venda de imóvel na planta. Ação declaratória c/c. indenização por danos morais e materiais. Sentença extra petita. Reconhecimento de ofício. Adequação aos limites do pedido inicial. Nulidade que não se decreta sem prejuízo. Condenação da ré à restituição da "taxa de evolução da obra" decotada do julgado. Atraso na entrega das obras. Ocorrência. Validade da cláusula que

Ementa:
Compromisso de compra e venda de imóvel na planta. Ação declaratória c/c. indenização por danos morais e materiais. Sentença extra petita. Reconhecimento de ofício. Adequação aos limites do pedido inicial. Nulidade que não se decreta sem prejuízo. Condenação da ré à restituição da "taxa de evolução da obra" decotada do julgado. Atraso na entrega das obras. Ocorrência. Validade da cláusula que prevê o prazo de tolerância de 180 dias. Inteligência da Súmula 164 deste E. Tribunal. Indenização por danos morais, contudo, indevida, porque não configurada situação excepcional, conforme entendimento dessa C. Câmara. Indenização por lucros cessantes devida, corrigido o período de incidência. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000534367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4024591-14.2013.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante CAPRI
INCORPORADORA SPE LTDA (CURY), é apelado ANA LUIZA RIBEIRO MOREIRA
ANTONUCCI.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e ENIO ZULIANI.
São Paulo, 2 de julho de 2020
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4024591-14.2013.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 5453 2/7
Apelação no 4024591-14.2013.8.26.0224
Apelante: Capri Incorporadora Spe Ltda.
Apelada: Ana Luiza Ribeiro Moreira Antonucci
Juíza: Ana Rita de Figueiredo Nery
Comarca: Guarulhos 10a Vara Cível
Voto no 5453
Compromisso de compra e venda de imóvel na planta. Ação
declaratória c/c. indenização por danos morais e materiais.
Sentença extra petita. Reconhecimento de ofício. Adequação aos
limites do pedido inicial. Nulidade que não se decreta sem
prejuízo. Condenação da ré à restituição da “taxa de evolução da
obra” decotada do julgado. Atraso na entrega das obras.
Ocorrência. Validade da cláusula que prevê o prazo de tolerância
de 180 dias. Inteligência da Súmula 164 deste E. Tribunal.
Indenização por danos morais, contudo, indevida, porque não
configurada situação excepcional, conforme entendimento dessa
C. Câmara. Indenização por lucros cessantes devida, corrigido o
período de incidência. Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 294/298,
acrescenta-se que a ação declaratória c/c. indenização por danos materiais e
morais ajuizada por Ana Luiza Ribeiro Moreira Antonucci contra Capri
Incorporadora Spe Ltda., Cury Construtora e Incorporadora S/A e Condomínio
Residencial Único Guarulhos foi julgada parcialmente procedente para
condenar a corré Capri Incorporadora Spe Ltda.: a) à restituição do valor de
R$ 500,00 pago a título de comissão de corretagem, atualizado pela Tabela
Prática do TJSP e acrescido de juros de mora de 1% ao mês da citação; b) ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00,
corrigido da sentença e com juros de mora de 12% ao ano da citação; c) à
devolução dos valores pagos a título de taxa de obra, bem como das parcelas
vincendas pagas até a sentença, corrigidos e com juros de mora de 1% ao
mês da citação e d) pagamento de indenização por lucros cessantes no valor
correspondente a 0,5% do valor da venda, no período de 27/04/2012 a
18/07/2012, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor atribuído à causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4024591-14.2013.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 5453 3/7
Inconformada, recorre a ré Capri Incorporadora Spe
Ltda., alegando, em suma, que não incorreu em mora quanto à entrega da
obra, ocorrida dentro do prazo previsto no contrato, considerada a tolerância
de 180 dias, de modo que deve ser afastada a condenação ao pagamento de
indenização por lucros cessantes, danos morais ou restituição de taxa de obra.
Afirma que, ainda que se admita a ocorrência de atraso, o mero
inadimplemento contratual não gera danos morais indenizáveis. Pede o
provimento do recurso.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 329/330 e
354).
O
prazo
para
apresentação
de
contrarrazões
transcorreu in albis.
É o relatório.
Voto.
De proêmio, imperioso reconhecer que houve
julgamento extra petita na condenação da ré à restituição do valor pago pela
autora a título de “taxa de evolução das obras”.
Deveras, conforme o magistério de Nelson Nery
Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, “o autor fixa os limites da lide e da causa
de pedir na petição inicial (CPC 128), cabendo ao juiz decidir de acordo com
esse limite. É vedado ao magistrado proferir sentença acima (ultra), fora
(extra) ou abaixo (citra ou infra) do pedido. Caso o faça, a sentença estará
eivada de vício, corrigível por meio de recurso” (C.P.C. Comentado, 4a ed.,
RT, pág, 907).
No caso dos autos, depreende-se da leitura da
petição inicial (fls. 13/14), que a autora não formulou pedido de restituição de
tal encargo, mas sim de indenização por danos morais, lucros cessantes,
restituição de valores pagos a título de serviço de intermediação, corretagem,
taxa de contrato e comissão imobiliária e taxas condominiais.
Não se trata, contudo, de nulidade insanável,
bastando decotar do julgado a parte que extrapolou os limites do pedido, o
que se determina em respeito aos princípios da instrumentalidade das formas
e da economia processual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4024591-14.2013.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 5453 4/7
Esta é a orientação do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça a exemplo da decisão proferida no agravo regimental nos embargos de
divergência em Recurso Especial no 2013/0179973-7, Relator o Ministro
Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 11.6.2014:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO
ESPECIAL.
DISSÍDIO
NÃO
DEMONSTRADO.
COTEJO
ANALÍTICO NÃO REALIZADO. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-
JURÍDICA ENTRE OS ARESTOS CONFRONTADOS. DECISÃO EXTRA
PETITA. ART. 249, §2o, DO CPC.
1. (...)
2. (...)
3. A Primeira Turma, por maioria, decidiu que: "em atenção
à garantia constitucional da razoável duração do processo, bem como ao
princípio da economia processual, não seria pertinente a anulação do feito,
que já dura mais de dez anos, pois, certamente, causaria ainda maiores
prejuízos às partes, especialmente considerando que já houve pagamento de
mais da metade do valor contratado"; e que, "em face do princípio da
instrumentalidade das formas, insculpido no artigo 249, § 2o, do CPC, o
julgador não deverá pronunciar a nulidade, nem mandar repetir o ato nulo,
quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveita a nulidade".
4. (...)
Por conseguinte, fica afastada a condenação da ré à
restituição da taxa de juros da obra.
No mais, o recurso comporta parcial provimento.
É dos autos que as partes firmaram, em 22.11.2009,
compromisso de compra e venda tendo por objeto uma unidade autônoma (no
85, Torre 06) do empreendimento “Condomínio Residencial Único Guarulhos”.
O contrato trazia, no item 7 do quadro resumo, a
previsão de entrega das obras até 30 de julho de 2012 (fls. 23), além do
prazo de tolerância de até 180 dias (cláusula XIII-1, fls. 40/41), de sorte que
as obras deveriam ser entregues até 30 de janeiro de 2013.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4024591-14.2013.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 5453 5/7
É certo que o “habite-se” do empreendimento foi
emitido em 30.11.2012 (fls. 248), ainda dentro do prazo de tolerância para a
conclusão das obras, mas as chaves foram entregues à apelada apenas em
19.04.2013 (fls. 249). E, como é cediço, o marco que deve ser observado é a
disponibilização física da unidade autônoma e não a mera expedição do habite-
se, nos termos da Súmula n. 160 deste E. Tribuna de Justiça.
E nem se diga que a mora deve ser imputada à
consumidora, que teria “demorado” a agendar a vistoria; a uma, porque é fato
contrário ao que de ordinário acontece e, a duas, porque competia à ré o ônus
de demonstrar que efetivamente agendou a vistoria, por meio de sua central
de relacionamentos (conforme informado na missiva de fls. 63), em tempo
hábil à entrega da unidade no prazo, ônus do qual não se desincumbiu.
Em suma, houve mora da construtora de três meses
para a conclusão das obras, de sorte que a indenização por danos materiais,
consistentes nos lucros cessantes decorrentes da impossibilidade de fruição do
bem, vale dizer, de 30/01/2013 a 19/04/2013, é devida. Deveras,
independentemente de se destinar o imóvel a uso próprio ou à locação, fato é
que diante da mora por culpa da ré, os compradores ficaram impedidos de
utilizar o bem objeto do contrato, o que é suficiente para ensejar o dever de
indenizar. Nesse sentido, é o teor da Súmula 162 deste E. Tribunal de Justiça:
“Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do
compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da vendedora por
lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente,
independentemente da finalidade do negócio”.
No mesmo sentido foi decidido em Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas, Tema 05:
"O atraso da prestação de entrega de imóvel objeto de
compromisso de compra e venda gera obrigação da alienante indenizar o adquirente
pela privação injusta do uso do bem. O uso será obtido economicamente pela medida de
um aluguel, que pode ser calculado em percentual sobre o valor atualizado do contrato,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4024591-14.2013.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 5453 6/7
correspondente ao que deixou de receber, ou teve de pagar para fazer uso de imóvel
semelhante, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente
da unidade autônoma já regularizada" (IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000, Turma
Especial da Primeira Subseção de Direito Privado, Rel. Desembargador Francisco
Loureiro, em 02.10.2017).
Igual sorte, contudo, não socorre a autora quanto
aos danos morais, pois é entendimento desta C. Câmara que o simples
simples inadimplemento contratual quanto ao prazo para entrega das obras
não é capaz de, por si só, ocasionar danos morais indenizáveis, salvo quando
comprovada situação excepcional apta a gerar sofrimento moral. Nesse
sentido:
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
Atraso na
entrega do imóvel - Rescisão por culpa exclusiva da promitente vendedora
Inversão da cláusula penal - Possibilidade Entendimento firmado pelo STJ
no julgamento do Tema Repetitivo n. 971 Dano moral Não ocorrência
Mero descumprimento contratual - Juros de mora devidos da citação

Precedentes do STJ - Recursos providos em parte.”
(Apelação no 1001460-54.2018.8.26.0493, 4a Câmara de Direito Privado, Rel.
Alcides Leopoldo, j. 06.11.2019)
“Compromisso de compra e venda. Pedido de extinção do
feito em razão da aprovação do plano de recuperação judicial das rés
indeferido. Preliminares de inépcia da inicial e ilegitimidade passiva da PDG
rejeitadas. Atraso na entrega da obra incontroverso. Inocorrência de caso
fortuito ou força maior. Súmula 161 deste Tribunal. Lucros cessantes
devidos. Valor de 0,5% sobre o valor do contrato por mês de atraso bem
fixado. Súmula 162 deste Tribunal e Tema 05 do IRDR. Danos morais não
configurados. Indenização afastada. Recurso parcialmente provido para
tanto.” (Apelação no 1009974-16.2015.8.26.0100, 4a Câmara de Direito
Privado, Rel. Fábio Quadros, j. 22.10.2019)
É o caso dos autos, em que não se divisa - por força

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4024591-14.2013.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 5453 7/7
do curto lapso de 03 meses para entrega da unidade - a ocorrência de
situação excepcional apta a configurar dano moral indenizável, de sorte que
fica afastada a indenização arbitrada a tal título.
Por fim, anote-se que, ausente irresignação recursal
específica, fica mantida a condenação da ré ao ressarcimento da comissão de
corretagem.
Diante da sucumbência recíproca (sentença proferida
sob a égide do antigo Código de Processo Civil), cada parte arcará com o
pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios
de seus patronos.
Isto posto, pelo meu voto, declara-se de ofício a
nulidade da sentença quanto à condenação da ré à restituição da “taxa de
evolução de obra, decotando essa parte do julgado, e dá-se parcial
provimento ao recurso para afastar a condenação ao pagamento de
indenização por danos morais e para fixar que a indenização a título de lucros
cessantes é devida no período de 30/01/2013 a 19/04/2013, na forma da
fundamentação.
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
Relatora